Tribunal: TJSP
Processo: 0048073-35.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0048073-35.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é embargado CONGREGAÇÃO CRISTÃ
NO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048073-35.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no 17201/2020
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0048073-35.2012.8.26.0114/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Campinas
Embargado: Congregação Cristã no Brasil
Embargos de declaração
Recurso de natureza restrita às
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Prefeitura
Municipal de Campinas contra acórdão unânime desta Câmara que negou
provimento ao recurso que interpôs (fls. 55/59).
Recorre a Municipalidade alegando omissão, noticiando
inaplicabilidade da imunidade tributária na hipótese dos autos, colacionando
julgado que, sob sua ótica, respalda o entendimento que perfilha, buscando ainda
o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Inicialmente, vale esclarecer que o presente recurso tem por
finalidade a eliminação de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, não
sendo possível o acolhimento de pretensão que objetiva a modificação do
julgado, submetendo-o a nova apreciação de questões já decididas.
Simples leitura da decisão atacada evidencia que os
aspectos relevantes relacionados à decisão recorrida foram abordados de forma
precisa e objetiva. Aliás, oportuno ressaltar que a decisão recorrida, ora
embargada, trouxe em seu teor dispositivos legais e adequada explanação
respaldando o posicionamento adotado, baseado em jurisprudência concernente
ao tema, apta a contrariar o inconformismo e os argumentos ora veiculados. O
presente recurso revela-se incapaz de alterar a decisão atacada, semelhante,
aliás, a outros pronunciamentos deste Tribunal versando sobre o mesmo tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048073-35.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
3
conforme se depreende da jurisprudência nele mencionada.
Vale frisar que a decisão recorrida foi suficientemente clara
no que concerne à construção de templo religioso por meio do sistema de
mutirão, evidenciando ainda que a ausência de elementos aptos a corroborar a
vazia alegação do Município, restando assim consignado: “Ademais, caberia ao
Município comprovar que houve simulação, dolo, fraude ou má-fé na execução
das obras para construção da igreja ou mesmo que fora firmado contrato com
empresa de construção civil para tal desiderato, fatos não ocorridos na hipótese.
Exsurge claro, portanto, que a cobrança do ISS sobre a construção do templo
revela-se desprovida de amparo legal e constitucional, razão pela qual deve ser
mantida a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de lançamento
do referido tributo contra a apelada/autora, restando prejudicadas as demais
alegações pontuadas pela apelante.”.
Em verdade, pretende a embargante discutir o acerto da
decisão, tornando infindável a discussão sobre tema já apreciado.
Eventual inconformismo quanto ao acerto da decisão deve
ser veiculado na via própria.
De resto, o recurso ofertado tem o confessado propósito de
provocar o prequestionamento, para eventual acesso à via excepcional, ficando,
portanto, prequestionados todos os preceitos legais invocados.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator